Tribunal: TJSP
Processo: 2143871-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO de despacho em agravo de instrumento – Pretensão de reconsideração da decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal à decisão agravada.
Agravo Interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2143871-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
FIACBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2143871-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.149 (MA)
2
VOTO No 25.149
AGRAVO INTERNO No 2143871-59.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SUMARÉ
AGRAVANTE: FIACBRÁS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO de despacho em agravo de instrumento
Pretensão de reconsideração da decisão que negou o pedido de
antecipação da tutela recursal à decisão agravada.
Agravo Interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Fiacbrás
Industria e Comercio Ltda., contra despacho proferido a fls. 237/238, nos
autos do agravo de instrumento, que negou o pedido de antecipação da tutela
recursal à decisão agravada.
Alega, em síntese, que: “considerando a situação
apresentada e a nova conjuntura econômica decorrente da pandemia de
COVID-19, necessária a reforma da decisão objurgada, a fim de que não haja
constrição patrimonial da empresa peticionante, notadamente considerando a
existência de direito creditório ofertado como garantia dos débitos tributários;
(...) o STJ tem entendido que se deve levar em conta “a harmonia entre o
objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor;
(...) recentemente foi proferida decisão pelo TRF4 em decisão de pedido
liminar em agravo de instrumento que concedeu a liberação de valores
penhorados em execução fiscal como substituição por penhora de bem,
flexibilizando a ordem do artigo 11 da LEF em razão do princípio da menor
onerosidade para o devedor, devido à crise econômica instaurada no país em
razão do Covid-19”.
Pede, por fim, a reconsideração da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2143871-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.149 (MA)
3
O
Agravo
Interno
é
conhecido,
porquanto
tempestivo, mas não comporta provimento.
A decisão ora impugnada analisou a questão “sub
judice”, em sede de cognição sumária, tal como se vê em sua transcrição a
seguir: “Não se vislumbra, na hipótese em tela, o
preenchimento dos requisitos que ensejariam o
provimento jurisdicional requerido, na forma do
artigo 1.019, I, da Lei 13.105/2015.
O objetivo principal da execução é a satisfação do
crédito exequendo e o direito ofertado à penhora é
direito de crédito, não confundível ou equiparável a
dinheiro, e situa-se no último posto da escala
contemplada no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal
(Lei 6.830/80).
Desta forma, processe-se o presente agravo sem a
antecipação da tutela recursal pretendida.”
Vê-se, portanto, que a pretensão da agravante não
merece prosperar, pois, a argumentação contida na r. decisão recorrida, se
ajusta à matéria debatida e à estreita via de cognição, assim, o inconformismo
da agravante em relação à decisão proferida não tem o condão de alterar o
decisum, que fica mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não se trata de fechar os olhos para a situação
atualmente vivida, contudo, o precatório não representa dinheiro, nos termos
do art. 11 da LEF, que seria o bem preferencial para garantir o executivo
fiscal, hipótese em que a anuência da exequente, ora agravada, seria
prescindível, contudo, nesta hipótese, a exequente o recusou.
Poderia, ainda, a ora agravante considerar eventual
oferta de outro bem no intuito de garantir a execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2143871-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.149 (MA)
4
Assim, não há que se falar em juízo de
reconsideração, devendo a r. decisão impugnada ser mantida da forma como
proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente recurso.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator